Tribunal: TJDFT
Processo: 0732500-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÕES. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SUJEIÇÃO A PRAZO PRESCRICIONAL, NÃO À DECADÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A autora suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita. Na hipótese, não há alegação de que algum pedido deixou de ser examinado, mas de omissão quanto à causa de pedir e, nesse aspecto, cumpre salientar que o Juízo não está obrigado a discorrer acerca de cada afirmação contida no recurso, ou mesmo sobre cada dispositivo legal indicado pela parte, bastando que analise a questão submetida a análise de maneira clara e fundamentada, o que ocorreu na hipótese. Ademais, eventual vício, na forma apontada, não recomendaria a declaração de nulidade da sentença, pois seria possível a sua integração por este grau revisor, em razão da profundida do efeito devolutivo, em consonância com o art. 1.013 do CPC. Preliminar suscitada pela autora rejeitada.
2. Administrativamente, a fundação de previdência complementar revisou o cálculo do benefício em julho de 2019, quando o saldamento do seu benefício ocorreu em agosto de 2006.
3. Diversamente do apregoado pela autora/beneficiária, a hipótese sub judice não trata de anulação de negócio jurídico, ou seja, não se pretende anular o benefício de previdência complementar, mas tão somente a revisão do seu valor. Logo, não incide à hipótese o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil. Em realidade, tratando-se de prestação de prazo sucessivo, porquanto se renova mês a mês, incide o prazo prescricional quinquenal, consoante redação do art. 75 da Lei Complementar n. 109/01.
4. Quanto à alegação de que teria havido erro no negócio jurídico, é importante ressaltar que, conforme art. 138 do Código Civil, a anulabilidade ocorre “quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”. E, no caso, à toda evidência, não há falar em erro substancial, pois eventual equívoco sobre o fator de correção do benefício não pode ser confundido com a natureza do ato, ao objeto principal da declaração ou a algumas qualidades a ele essenciais. Em rigor, não há elementos a assegurar que, se tivesse conhecimento do apontado erro de cálculo, a autora deixaria de contratar o benefício previdenciário.
5. Ademais, conforme o art. 143 do Código Civil, “o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade”, consubstanciando erro acidental, que não tem aptidão para viciar a declaração volitiva. Sobreleva notar, ainda, que, acaso constatado o alegado erro substancial, deveria a autora buscar a declaração de nulidade do benefício em si, e não há pleito nesse sentido. Em rigor, há uma incongruência na tese desenvolvida pela autora, pois alega vício de erro substancial no negócio jurídico, mas não postula a declaração de sua nulidade, apenas a manutenção do valor equivocado.
6. A FUNCEF enviou à autora comunicado sobre a redução do benefício e devolução do valor pago a maior. No entanto, não há notícia de apresentação de defesa administrativa. Judicializada a questão, em rigor, não há impugnação da revisão em si, de que não teria havido erro de cálculo.
7. Instada para a especificação de provas, a autora pontuou não haver “provas a produzir, visto que as alegações que embasam sua pretensão encontram-se suficientemente instruídas, em função da questão de mérito ser exclusivamente de direito”, ou seja, facultada à autora a impugnação específica sobre o recálculo do seu benefício, quedou-se inerte. Logo, tornou-se fato incontroverso a aplicação em duplicidade do índice de 4% (quatro por cento) sobre o benefício de aposentadoria complementar da autora, no saldamento, quando houve a migração de plano previdenciário.
8. Posto isso, nota-se que, diversamente do apregoado pela autora, a correção do erro de cálculo não se confunde com a redução do benefício, em observância ao art. 125 do regulamento do plano de benefícios “REG/REPLAN”. Ainda, a revisão mostra-se devida para adequar o benefício à base de cálculo da correlata contribuição previdenciária, sem prejuízo aos demais participantes.
9. De igual modo, não se vislumbra correlação entre os apontados pagamentos de contribuições extraordinárias para o equilíbrio atuarial do plano de benefícios, que possui a finalidade de suportar as necessidades extras e pagamento dos benefícios de forma global, e a revisão ora questionada, que tem o objetivo de corrigir o valor pago indevidamente.
10. O benefício oriundo de previdência complementar possui caráter alimentar. Por conseguinte, aliado ao fato de que a autora recebeu de boa-fé e não contribui para o equívoco posteriormente detectado pela FUNCEF, não é possível a restituição do montante pago a maior. Precedentes do STJ e TJDFT.
11. Ainda em relação aos descontos, a comunicação da FUNCEF, a esse respeito, data de julho de 2019, informando que seriam promovidos a partir de setembro de 2019, em 29 (vinte e nove) parcelas até atingr o valor global. Em outubro de 2019, a autora ajuizou a ação de conhecimento. Muito embora o Juízo de origem tenha indeferido a tutela de urgência vindicada, interposto agravo de instrumento, foi-lhe deferida a antecipação de tutela recursal, em novembro de 2019, posteriormente confirmada pelo Acórdão 1232255, desta e. 2a Turma Cível.
12. Diante de tal quadro, não houve maiores desdobramentos acerca da decisão administrativa de devolução dos valores pagos a maior e, por conseguinte, não se verifica a apontada violação a atributo da personalidade hábil à configuração do dano moral. Aliás, a autora sequer juntou contracheque aos autos atestando a noticiada cobrança, circunstância apta a fulminar sua pretensão indenizatória.
13. Recursos conhecidos e desprovidos.